Tribunal: STF
Processo: RHC 249308
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 863.998/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de agosto de 2023, por volta de 06:00h, na Rua Francisco José da Cruz, nº 38, casa 04, São Lucas, nesta cidade e comarca de São Paulo, o denunciado ROSEMBERG DONIZETE MARTINS, vulgo “Berg”, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 



    • 2 tijolos e 9 porções de Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como "maconha", pesando 1.092,3g; 



    • resquícios de “maconha” de peso não informado, 



    • além de 03 canetas contendo “THC” -Tetrahidrocanabinol na forma líquida, substância conhecida como “maconha líquida”, com peso de 3g. 



    Segundo o apurado, em ocasião não revelada, porém, anterior à data de 28 de agosto de 2023, os denunciados se associaram com vias a praticarem o comércio espúrio de entorpecentes, via “delivery”. 



    Ocorre que, policiais civis em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo do processo de nº número 1529836-85.2023.8.26.0050 (I.P. nº 2248967), que apura os crimes de associação e tráfico de drogas, que culminou com a prisão pretérita de 6 outros indivíduos traficantes, diligenciaram até a residência de Rosemberg onde, em revista, localizaram dois tijolos e nove porções de maconha prontas para venda, uma balança de precisão contendo resquícios de substância entorpecente, três canetas contendo THC líquido, bem como cadernos com anotações inerentes à contabilidade do tráfico. 



    Questionado conquanto aos locais em que fora visto em atividade de tráfico, Rosemberg acabou por informar que havia deixado certa quantidade de drogas no endereço residencial de Luiz e Silvia, na Rua Tales, nº 423, Vila Ema, nesta capital, que já estava sendo previamente monitorado, e para onde os agentes rumaram. 



    No local, os agentes foram atendidos na janela, pelos moradores Luiz e Silvia, que ao perceberem que se tratava de policiais, rapidamente fecharam-na e passaram a destruir provas, quebrando e ocultando na cozinha celulares, escondendo drogas etc., contexto em que Luiz tentou se evadir por uma escada nos fundos do imóvel. 



    Percebendo o intenso barulho proveniente da residência (notadamente de vidro quebrando e de objetos e panelas lançados ao solo), e a flagrante tentativa de fuga, ingressaram os agentes na parte externa do imóvel e capturaram Luiz. 



    A seguir, no interior da residência, Silvia, nervosa, posicionou-se próximo às partes quebradas de um aparelho celular e de uma “capinha” de telefone, itens que aparentemente tentava esconder. 



    Inquiridos se havia celulares ocultos na residência, ambos negaram. Contudo, em dado momento, o aparelho celular que os acusados haviam escondido no interior de uma panela no armário da cozinha recebeu uma chamada e tocou, possibilitando o seu encontro pelos policiais. 



    Em revista ao imóvel, num dos cômodos, localizaram uma máquina de contar dinheiro e um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico de drogas, uma delas uma inerente à aquisição de 20 papelotes de cocaína por Luiz. Ato contínuo, embora Luiz a todo momento dissesse ser usuário de “maconha”, os policiais encontraram ocultos dentro de cobertores enrolados, 08 papelotes que aparentavam ser de cocaína (perícia inconclusiva), em embalagens iguais às apreendidas com outro integrante (Alex) do esquema de delivery de drogas voltado ao atendimento de usuários que desejavam adquirir entorpecentes fora dos pontos “comuns” do tráfico (biqueiras), circunstância que deu azo à presente operação. 



    Algemado, Luiz tentou se desvencilhar, sendo necessária força moderada para contê-lo, foi quando o acusado passou a desrespeitar os policiais dizendo, “me solta, aqui não tem nada, me respeita seu comédia” (sic). 



    Presos em flagrante e conduzidos à sede policial, quando interrogados, todos silenciaram. 



    Alegando que o mandado de busca e apreensão não consta o endereço completo do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE VÁLIDA. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O erro material no mandado de busca e apreensão, referente ao número do imóvel, não invalida a diligência, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A busca foi realizada no endereço efetivo do investigado, que era o alvo das investigações, não havendo comprovação de violação da inviolabilidade do domicílio. 



    4. A diligência foi conduzida de forma regular, com base em mandado judicial devidamente expedido, de modo que a prisão em flagrante realizada no local das investigações é válida. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que erros materiais formais, como o incorreto número do imóvel no mandado, não são suficientes para anular diligências que atingem o objetivo legal de localizar o investigado no endereço correto, conforme precedentes mencionados. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a partir do momento em que o mandado de busca e apreensão não consta a unidade do apartamento qual o recorrente reside, tem-se a sua irregularidade. Ainda, sequer o recorrente autorizou a entradas dos policiais civis em sua residência, configurando uma invasão de domicílio. No entanto, tendo em vista o Mandado de Busca e Apreensão ser totalmente irregular e ilícito, as apreensões obtidas durante o cumprimento do mandado também são ilícitas. 



    Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, reconhecendo a nulidade das apreensões, bem como seu desentranhamento dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 40ª ed. São Paulo: Atlas, 2024, Capítulo 3, item 14).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de origem: 



    De início, não há como acolher o pedido de nulidade da prisão do paciente, ao argumento de que ela ocorreu de maneira arbitrária e ilegal realizada pela autoridade policial. Isso porque, conforme bem ressaltado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça às fls. 221/228, foi devidamente expedido o mandado judicial de busca e apreensão de modo a determinar o local do imóvel onde deveria ser realizada a diligência e o simples fato de não constar o numeral do imóvel caracteriza mero erro material que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar a busca e apreensão realizada efetivamente no endereço residencial do acusado.



    Sendo assim, a simples divergência em um número constante do mandado de busca e apreensão, que evidentemente constitui um erro material, não é suficiente para macular a diligência, já que foi realizada no imóvel alvo das investigações, segundo se depreende do boletim de ocorrência: “policiais civis desta especializada (Falcão 63), em investigação acerca de tráfico de drogas, em cumprimento do informe criminal nº 14-761.2023-6 com a expedição da competente ordem de serviço 105/2023, capturaram dois indivíduos em estado flagrancial de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido na medida cautelar processo nº número 1529836-85.2023.8.26.0050, afeto ao Inquérito Policial nº 2248967-07.2022.210106, versando sobre o crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.” (fl. 12 autos de origem). Assim, a impetração não logrou comprovar qualquer dado concreto que pudesse, de fato, demonstrar violação à máxima constitucional da inviolabilidade de domicílio ou qualquer outra inobservância das formalidades constitucionais e legais. Diante desse quadro, não há que se falar no acolhimento do pedido de nulidade da prisão em flagrante. 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. A propósito, os seguintes precedentes desta Corte: 



    [...] 



    2. A hipótese dos autos revela a ocorrência de simples erro material na numeração do apartamento indicada no mandado de busca e apreensão, o que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar a diligência realizada efetivamente no endereço do investigado. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no RHC n. 196.878/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) 



    Ficou claro, portanto, que o Juízo de primeira instância autorizou a medida cautelar de busca e apreensão na residência do paciente, em razão do suporte probatório colhido até aquele momento; entretanto, pelo que se depreende dos registros das instâncias antecedentes, não constou, de fato, “o número da unidade do apartamento onde o recorrente reside”. E, segundo a defesa, “há cinco unidades de moradias, separadas por apartamento, onde o paciente reside no apartamento n. 4”. 



    Tratou-se, portanto, de erro material quanto ao número da unidade onde seria realizada a medida constritiva, que foi devidamente analisada e fundamentada pela autoridade judicial.



    Conforme destacado pelo STJ, “a busca foi realizada no endereço efetivo do investigado, que era o alvo das investigações, não havendo comprovação de violação da inviolabilidade do domicílio”. Além disso, “a diligência foi conduzida de forma regular, com base em mandado judicial devidamente expedido, de modo que a prisão em flagrante realizada no local das investigações é válida”. 



    Houve, dessa forma, a estrita observância à cláusula de reserva jurisdicional, bem como dos requisitos necessários à implementação da medida, sem qualquer prejuízo a terceiros, uma vez que, repita-se, a busca e apreensão foi realizada no endereço correto do investigado, conforme demostrado pelas instâncias ordinárias. 



    Nesse exato sentido, aliás, já decidiu a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE: 



    HABEAS CORPUS. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL QUANTO AO LOCAL INDICADO NO MANDADO. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. VIA INADEQUADA. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 146050, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    Assim, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, já que, havendo decisão judicial idônea, a medida, na residência do paciente, não se afigura ilícita. 



    Em conclusão, é inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente